Tribunal: TJDFT
Processo: 0720406-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDIÇÃO DA AÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. SERVIDOR DA CARREIRA ADMINISTRATIVA DA POLÍCIA CIVIL. FILIAÇÃO AO SINDSER. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA PELO SINDIRETA. SERVIDOR VINCULADO A CATEGORIA REPRESENTADA POR OUTRO SINDICATO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. ART. 485, IV e § 3o, CPC. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. INSTÂNCIA AD QUEM. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO.
1. A legitimidade da parte indicada em ação judicial representa uma das condições da ação, sendo, portanto, matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, conforme dispõe de forma literal o art. 485, inciso VI e § 3o, do Código de Processo Civil - CPC
2. A verificação da presença das condições da ação e dos pressupostos processuais por parte da instância ad quem é possível ante o reconhecimento da aplicação do efeito translativo do recurso de agravo de instrumento.
3. Vigora na ordem jurídica pátria o preceito da unicidade sindical insculpido no inciso II do artigo 8o da Constituição Federal, segundo o qual: “é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município”.
3.1. Não pode a parte exequente ter seus interesses profissionais defendidos por mais de uma entidade sindical, sob pena de afronta ao dispositivo constitucional alhures transcrito, além de se malferir o preceito da isonomia, porquanto os trabalhadores das demais categorias profissionais não dispõem de tal privilégio.
3.2. A parte exequente não pode ser considerada substituída pelo SINDIRETA nos autos da ação coletiva no 32.159/97, uma vez que, à época do ajuizamento da referida ação, era filiado ao Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal (SINDSER/DF), conforme relatam as provas dos autos.
4. Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida ex officio. Extinção do processo principal sem mérito.
[LO1]Aqui pode confundir com o RO do MS. Dei uma olhada na juris do jusbrasil e vi TRT usando tb, pode ser que na JT tenha um recurso com esse nome. Mas na juris do TJ vi majoritairamente no singular, translativo do recurso, inclusive do agravo e instrumento.